Tribunal: TCU
Processo: 018.613/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em desfavor de Veredas Edição de Jornais e Revistas Ltda. e de seu dirigente, Cezar Rogerio Felix, em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos captados por força do projeto cultural Pronac 07-3269, descrito como: Produção e edição de livro fotográfico e literário "As Muitas Minas e a Vastidão das Gerais - que pretende apresentar toda a diversidade cultural do estado expressa em suas manifestações artísticas e culturais e em suas riquezas naturais edificadas. (no da TCE no sistema: 415/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por Secretaria Especial de Cultura, em desfavor de Veredas Edicao de Jornais e Revistas Ltda (CNPJ: 04.936.808/0001-36) e Cezar Rogerio Felix (CPF: XXX.195.106-XX), em razão de omissão no dever de prestar contas, captados por força do projeto cultural Pronac 07-3269, descrito da seguinte forma: "Produção e edição de livro fotográfico e literário "As Muitas Minas e a Vastidão das Gerais" - que pretende apresentar toda a diversidade cultural do estado expressa em suas manifestações artísticas e culturais e em suas riquezas naturais edificadas. As cópias serão gratuitas", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Veredas Edição de Jornais e Revistas Ltda. (CNPJ: 04.936.808/0001-36) e Cezar Rogerio Felix (CPF: XXX.195.106-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'a' e 'c', da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, julgar irregulares as contas dos responsáveis abaixo arrolados, condenando-os ao pagamento das quantias especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data da quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea 'a', da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU: RESPONSÁVEIS VALOR (R$) DATA Cezar Rogerio Felix (CPF: XXX.195.106-XX) em solidariedade com Veredas Edição de Jornais e Revistas Ltda. (CNPJ: 04.936.808/0001-36) 80.000,00 23/10/2009 3.000,00 10/12/2009 120.000,00 30/8/2010 98.000,00 8/9/2010 80.000,00 19/11/2010 9.3. aplicar, individualmente, aos responsáveis abaixo arrolados, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor especificado, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; RESPONSÁVEIS VALOR (R$) Cezar Rogerio Felix (CPF: XXX.195.106-XX) e Veredas Edição de Jornais e Revistas Ltda. (CNPJ: 04.936.808/0001-36) 50.000,00 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido pelos responsáveis, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. dar ciência desta decisão à Procuradoria da República no Estado de MG, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. dar ciência desta decisão à Secretaria Especial de Cultura e aos responsáveis.